Tribunal: TJES
Processo: 5002117-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002117-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE VERDE - SETOR A
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002117-79.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE VERDE - SETOR A

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) AGRAVADO: PAULA VARGAS GUARNIER - ES12062

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. decisão (evento 693432) proferida pelo douto magistrado da Comarca de Vargem Alta/ES, que, nos autos da “
ação declaratória de descabimento de exigência de licenciamento ambiental c/c pedido de tutela de urgência
” ajuizada pelo agravado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTE VERDE
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
, deferiu o pedido de tutela de urgência “
para determinar à EDP que implemente o fornecimento de energia elétrica no lote n. 07 da quadra “H” do autor no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 10 mil reais
”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 693426, a agravante aduz, preliminarmente, “
que não há um fundamento jurídico sequer na decisão agravada, pelo que esta se revela como verdadeira e inconteste decisão teratológica, devendo, portanto, ser declarada nula de pleno direito, por violar o artigo 489, § 1º, II
” (fl. 06). No mérito, sustentou, em breve síntese, que
(I)
“
o
lote nº 07 da quadra “H” pertence a Sr.ª. Janine, quem detém, portanto, a legitimidade para postular em juízo sobre as questões inerentes ao lote nº 07 da quadra “H”
(fl. 06);
(II)
“
não há permissão para a realização da ligação eis que o lote está situado em área de preservação ambiental, conforme documentos anexos, o que impõe, data máxima vênia a reforma da decisão agravada
” (fl. 09);
(III)
“
a concessionária só realizar a ligação caso o órgão ambiental permita, sob pena de sofrer severas sanções por desrespeitar a Res. 414/2010, assim como as legislações ambientais, notadamente a Res. 428/2010 do CONAMA
” (fl. 09);
(IV)
“
nesses casos a EDP apenas obedece a determinação do órgão responsável, ficando vinculada a decisão tomada, não podendo, em hipótese alguma, extrapolar os limites estabelecidos sob pena de severas sanções
” (fl. 14);
(V)
“
por mais que a EDP seja a maior interessada em fornecer o maior número de ligações de energia possível, tal atividade encontra alguns limites, obviamente. Um desses limites é exatamente a ligação em áreas de preservação ambiental, casos em que a EDP é mera cumpridora de ordens. Se houver autorização do órgão ambiental, a ligação será realizada, enquanto se houver negativa, não será realizada, devendo o interessado demandar em face do órgão ambiental de forma a viabilizar a ligação de energia. Simples assim
” (fl. 15).

Conforme decisão do evento nº 696680, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, oportunizando ao agravado ofertar resposta e manifestar-se
“
especificamente acerca da sua legitimidade para figurar no polo ativo, bem como da eventual formação de litisconsórcio passivo entre o réu, a ora agravante e o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, tudo sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito”.

Intimado, o agravado ofertou resposta no evento nº 739189, arguindo preliminar de intempestividade do recurso interposto em 21/08/2020, seja pela contagem do prazo a partir da ciência pelo envio da correspondência eletrônica (18/06/2020), seja pela juntada da manifestação da agravante nos autos (30/06/2020), ou pela juntada da manifestação após o deferimento do pedido de vista dos autos (09/07/2020). Aduz que as causas consideradas urgentes não foram afetadas pela suspensão dos prazos processuais até 25/09/2020.

Quanto ao objeto do recurso, o agravado assinala que: 1) o pedido formulado na origem não diz respeito a apenas uma unidade condominial, mas de todas as existentes que ainda não se encontram com a efetiva ligação de energia elétrica (cerca de 50% de todo o condomínio), de modo que está agindo visando à defesa de interesses comuns do condôminos, além do seu pedido principal tratar-se da declaração do descabimento da exigência de licenciamento ambiental para todo o condomínio; 2) formulou requerimento administrativo junto ao órgão estadual, após justificativa da EDP para não proceder à ligação da energia elétrica em um dos lotes do condomínio, para que lhe fosse deferida a isenção quanto a necessidade de licenciamento ambiental, em razão de ter observado a legislação vigente à época da implantação do condomínio, contudo, o IEMA declinou a competência para o Município, cuja secretaria do meio ambiente não havia se manifestado até a data do ajuizamento da ação de origem; 3) o Município requerido manifestou-se nos autos no sentido de que é responsável por conceder o licenciamento ambiental em questão, conforme já havia se manifestado o próprio IEMA.

Informações prestadas pelo Juízo de origem no evento nº 773493, nas quais destaca que a municipalidade expediu alvará de construção em favor da condômina Janine Pereira Griffo em 21/11/2018, sendo necessária a ligação da energia elétrica, que foi objeto de recusa pela concessionária em razão da falta de autorização do IEMA, que por sua vez afirmou que se trata de competência municipal, que manteve-se inerte quanto ao pedido de dispensa de licenciamento ambiental no condomínio em questão, cujo parcelamento do solo urbano foi devidamente licenciado e implementado desde a década de 80. O julgador de origem consigna que, tratando-se o fornecimento de energia elétrica de um serviço essencial que não pode ser suprimido do adquirente de boa-fé, e considerando o caso concreto de um loteamento regular e consolidado, concedeu a tutela de urgência para determinar que a EDP ligue a energia no lote da condômina, vez que é admitida ordem imposta a terceiro.

Após oportunizado, a agravante se manifestou no evento nº 1183909 quanto a preliminar de intempestividade.

Aberta vista ao Ministério Público de segundo grau, fora emitido parecer (evento nº 1462183) no sentido de: 1) impossibilidade de apreciação da preliminar de ilegitimidade ativa, por não ter sido submetida à análise do juízo de origem o que configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição obrigatório; 2) acolher a preliminar de ausência de fundamentação, com a declaração de nulidade da decisão objurgada, que deixou de esclarecer as razões pelas quais o caso permite o deferimento da tutela de urgência, ou analisar as provas apresentadas, constatando se efetivamente o agravado atendeu à legislação ambiental pertinente para a sua implantação; 3) caso superada a preliminar, pelo provimento do agravo e reforma da decisão agravada, consignando a necessidade de o agravado, irregularmente constituído, obter licenciamento ambiental junto ao IEMA.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório já lançado nos presentes autos eletrônicos.

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. decisão (evento 693432) proferida pelo douto magistrado da Comarca de Vargem Alta/ES, que, nos autos da “
ação declaratória de descabimento de exigência de licenciamento ambiental c/c pedido de tutela de urgência
” ajuizada pelo agravado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTE VERDE
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
, deferiu o pedido de tutela de urgência “
para determinar à EDP que implemente o fornecimento de energia elétrica no lote n. 07 da quadra “H” do autor no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 10 mil reais
”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 693426, a agravante aduz, preliminarmente, “
que não há um fundamento jurídico sequer na decisão agravada, pelo que esta se revela como verdadeira e inconteste decisão teratológica, devendo, portanto, ser declarada nula de pleno direito, por violar o artigo 489, § 1º, II
” (fl. 06). No mérito, sustentou, em breve síntese, que
(I)
“
o
lote nº 07 da quadra “H” pertence a Sr.ª. Janine, quem detém, portanto, a legitimidade para postular em juízo sobre as questões inerentes ao lote nº 07 da quadra “H”
(fl. 06);
(II)
“
não há permissão para a realização da ligação eis que o lote está situado em área de preservação ambiental, conforme documentos anexos, o que impõe, data máxima vênia a reforma da decisão agravada
” (fl. 09);
(III)
“
a concessionária só realizar a ligação caso o órgão ambiental permita, sob pena de sofrer severas sanções por desrespeitar a Res. 414/2010, assim como as legislações ambientais, notadamente a Res. 428/2010 do CONAMA
” (fl. 09);
(IV)
“
nesses casos a EDP apenas obedece a determinação do órgão responsável, ficando vinculada a decisão tomada, não podendo, em hipótese alguma, extrapolar os limites estabelecidos sob pena de severas sanções
” (fl. 14);
(V)
“
por mais que a EDP seja a maior interessada em fornecer o maior número de ligações de energia possível, tal atividade encontra alguns limites, obviamente. Um desses limites é exatamente a ligação em áreas de preservação ambiental, casos em que a EDP é mera cumpridora de ordens. Se houver autorização do órgão ambiental, a ligação será realizada, enquanto se houver negativa, não será realizada, devendo o interessado demandar em face do órgão ambiental de forma a viabilizar a ligação de energia. Simples assim
” (fl. 15).

Em contrarrazões (evento nº 739189), o agravado argui preliminar de intempestividade do recurso interposto em 21/08/2020, seja pela contagem do prazo a partir da ciência pelo envio da correspondência eletrônica (18/06/2020), seja pela juntada da manifestação da agravante nos autos (30/06/2020), ou pela juntada da manifestação após o deferimento do pedido de vista dos autos (09/07/2020). Aduz que as causas consideradas urgentes não foram afetadas pela suspensão dos prazos processuais até 25/09/2020.

Quanto ao objeto do recurso, o agravado assinala que: 1) o pedido formulado na origem não diz respeito a apenas uma unidade condominial, mas de todas as existentes que ainda não se encontram com a efetiva ligação de energia elétrica (cerca de 50% de todo o condomínio), de modo que está agindo visando à defesa de interesses comuns do condôminos, além do seu pedido principal tratar-se da declaração do descabimento da exigência de licenciamento ambiental para todo o condomínio; 2) formulou requerimento administrativo junto ao órgão estadual, após justificativa da EDP para não proceder à ligação da energia elétrica em um dos lotes do condomínio, para que lhe fosse deferida a isenção quanto a necessidade de licenciamento ambiental, em razão de ter observado a legislação vigente à época da implantação do condomínio, contudo, o IEMA declinou a competência para o Município, cuja secretaria do meio ambiente não havia se manifestado até a data do ajuizamento da ação de origem; 3) o Município requerido manifestou-se nos autos no sentido de que é responsável por conceder o licenciamento ambiental em questão, conforme já havia se manifestado o próprio IEMA.

Informações prestadas pelo Juízo de origem no evento nº 773493, nas quais destaca que a municipalidade expediu alvará de construção em favor da condômina Janine Pereira Griffo em 21/11/2018, sendo necessária a ligação da energia elétrica, que foi objeto de recusa pela concessionária em razão da falta de autorização do IEMA, que por sua vez afirmou que se trata de competência municipal, que manteve-se inerte quanto ao pedido de dispensa de licenciamento ambiental no condomínio em questão, cujo parcelamento do solo urbano foi devidamente licenciado e implementado desde a década de 80. O julgador de origem consigna que, tratando-se o fornecimento de energia elétrica de um serviço essencial que não pode ser suprimido do adquirente de boa-fé, e considerando o caso concreto de um loteamento regular e consolidado, concedeu a tutela de urgência para determinar que a EDP ligue a energia no lote da condômina, vez que é admitida ordem imposta a terceiro.

Aberta vista ao Ministério Público de segundo grau, fora emitido parecer (evento nº 1462183) no sentido de: 1) impossibilidade de apreciação da preliminar de ilegitimidade ativa, por não ter sido submetida à análise do juízo de origem o que configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição obrigatório; 2) acolher a preliminar de ausência de fundamentação, com a declaração de nulidade da decisão objurgada, que deixou de esclarecer as razões pelas quais o caso permite o deferimento da tutela de urgência, ou analisar as provas apresentadas, constatando se efetivamente o agravado atendeu à legislação ambiental pertinente para a sua implantação; 3) caso superada a preliminar, pelo provimento do agravo e reforma da decisão agravada, consignando a necessidade de o agravado, irregularmente constituído, obter licenciamento ambiental junto ao IEMA.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Conforme Ato Normativo nº 64/2020, editado pelo eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, fora instituído o regime de Plantão Extraordinário em virtude da pandemia da COVID-19, no qual se assegurou o acesso à Justiça no período emergencial, resguardando-se a apreciação das matérias de urgência, com a suspensão dos prazos processuais, que, no caso dos processos físicos (conferir Ato Normativo nº 068/2020), somente voltaram a correr no dia 28/09/2020, conforme Ato Normativo nº 088/2020.

A decisão agravada foi proferida no período de plantão extraordinário, em 18/06/2020, quando ainda estavam suspensos os prazos dos processos físicos, sendo tempestivo o recurso interposto ainda no período da suspensão, antes de iniciar o prazo recursal.

Assim sendo, rejeito a preliminar de intempestividade recursal.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Conforme assinalado na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso, o agravado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTE VERDE
ajuizou “
ação declaratória de descabimento de exigência de licenciamento ambiental c/c pedido de tutela de urgência
” em face do
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
pleiteando
i)
que se determine à agravante
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
que faça imediatamente a ligação da energia elétrica no Lote n. 07, da Quadra H, bem como de qualquer outro lote do empreendimento que o solicitar; e,
ii)
a declaração da desnecessidade de apresentação de licenciamento ambiental por parte do Condomínio Monte Verde, tendo em vista que na época de sua constituição este não era legalmente obrigado a obter tal licença.

Para tanto, aduziu na petição inicial que (fls. 05/7 do evento 693433):

Desde a instalação do Condomínio os lotes passaram a ser vendidos e as residências construídas com todas as instalações necessárias à vida urbana e após as devidas autorizações da Prefeitura Municipal, conforme também previsto na Convenção de Condomínio que determina que a construção só tenha início após os alvarás necessários emitidos pelo Município.

Sempre houve a ligação de energia elétrica por parte da EDP – Energias do Brasil S/A para atender as residências que ali foram sendo edificadas, sendo que a última instalação se deu em 05.07.2016, sob o n. 160626397, conforme declaração da EDP em anexo.

Ocorre que, quando a Sra. Janine Pereira Grifo, que adquiriu o Lote n. 07, da Quadra H, do Condomínio Residencial Monte Verde e após ter o Alvará de Licença para Construção devidamente emitido pelo Município de Vargem Alta sob o n. PR2774/2017 em anexo, solicitou à Concessionária de Energia Elétrica em 16.08.2017 a ligação de energia para seu lote a fim de dar início à construção de sua casa, conforme Protocolo n. 4000879675, começaram os problemas do Condomínio.

A EDP fez uma consulta ao IEMA sobre o pedido e o órgão não fornecia um parecer sobre o caso.

O pedido de instalação ficou sem resposta oficial até 10.07.2019, por praticamente dois (02) anos, sendo que tanto a Condômina quanto o Condomínio tentaram obter resposta ao pedido por vários meios, sem sucesso, protocolando manifestação junto ao Procon bem como junto à Ouvidoria do ES, queixando-se diretamente sobre a demora do IEMA em dar parecer sobre o caso, conforme e-mails em anexo datados de 28.07.2018 e 17.07.2018, só para alguns exemplos.

Observamos que na reclamação ao Procon, a questão posta é que a EDP não teria motivos para pedir autorização ao IEMA para tal procedimento tendo em vista a Portaria SEAMA/IEMA n. 002-R, de 22 de janeiro de 2018, na qual é explícito que em casos de ligações de energia elétrica destinada ao uso residencial unifamiliar, independe de autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação.

Após saber que a situação dependia de uma resposta do IEMA, o Condomínio procurou a entidade em 21.06.2018, sendo que foi sugerido e efetuada uma Consulta Prévia Ambiental ao IEMA – Processo n. 018.686/2018, no qual era solicitada resposta quanto ao descabimento de exigência de licenciamento ambiental do Condomínio, tendo em vista que sua formação foi anterior ao Decreto Estadual n. 2.299-N, de 09.05.1989, que dispõe sobre as medidas de proteção, conservação e melhoria do Meio Ambiente no Estado do Espírito Santo.

Em resposta à consulta, o órgão ambiental respondeu que a competência para julgar o requerimento do descabimento do licenciamento ambiental para o Condomínio era do Município de Vargem Alta, sendo que, por este motivo, em 21.09.2018, a mesma consulta foi procedida junto ao Município, conforme informa o requerimento ora acostado, pedido este sobre o qual até a presente data não houve qualquer resposta.

Apenas em junho de 2019 houve o indeferimento do pedido por parte da EDP sob o argumento de que após análise encaminhada ao IEMA – Instituto Estadual do Meio Ambiente, este opinou pelo indeferimento “
tendo em vista a legislação vigente e o impacto ambiental da atividade de parcelamento irregular do solo em zona rural
”, conforme resposta anexada.

Ao apresentar resposta na modalidade de contestação, o MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA suscitou a obrigação de formação de litisconsórcio passivo necessário mediante a inclusão do IEMA e da EDP, ora agravante, no polo passivo da demanda.

Ainda no que interessa para o deslinde do feito, defendeu que o autor/agravado detém “
tão somente a autorização para construção e realização de obras, aprovando-se a disposição dos lotes; jamais uma licença ambiental prévia, de instalação, execução ou de operação, razão pela qual deve buscar junto ao órgão ambiental o devido licenciamento
” (fl. 01 do evento 693536).

Disse, ainda, que tanto a Lei Municipal n. 901/2010, quanto o Decreto Municipal n. 3.955/2019 preveem a figura da Licença Ambiental de Regularização – LAR para as hipóteses em que o interessado já está em atividade e necessita se adequar às normas ambientais.

O douto magistrado de primeiro grau acolheu a argumentação autoral e deferiu a tutela provisória, pois, para ele, é indevida a inclusão da EDP e do IEMA no polo passivo “
já que reconhecida a possibilidade de regularização junto ao requerido por meio de Licença Ambiental de Regularização – LAR
”.

Por fim, fundamentou que (fl. 02 do evento 693432):

Extrata-se ainda da resposta que o autor está em funcionamento e que é notoriamente valioso, com instalações de luxo, campo de golfe, quadras, lagos e outras vultosas benfeitorias (item 20).

Independentemente dos óbices declinados para a instalação elétrica, se fundados ou não, não são hábeis a manter o autor sem energia elétrica em um lote, sendo que, incontroversa e notoriamente, já a possui.

Não obstante a agravante defender a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, o que também foi sustentado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, tal como consignado na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso, prevalece o entendimento consagrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação
” (AgInt no AREsp 1487241/SC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

No caso, o
decisum
objurgado abordou as teses ventiladas por cada uma das partes, ainda que de maneira sucinta, o que satisfaz a obrigatoriedade de fundamentação dos provimentos judiciais. Tanto que a recorrente combateu especificamente os fundamentos do Juízo
a quo
.

Assim sendo, rejeito a arguida preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO AGRAVADO

A agravante sustenta que o agravado é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda de origem, pois pleiteia direito de terceiro, da proprietária do lote no qual objetiva a ligação da energia elétrica.

Em que pese a matéria não ter sido tratada pelo julgador de origem, por ser de ordem pública e prejudicial à análise do mérito, entendo que deve ser apreciada por esta Corte, sem que configure supressão de instância.

Embora em um primeiro momento tenha sido cogitado possível interesse exclusivo de um único condômino (instalação de energia elétrica na sua unidade individualizada no Cartório de Registros públicos), após contraditório e ponderações do agravado acerca do pedido principal da demanda (da declaração do descabimento da exigência de licenciamento ambiental para todo o condomínio), que influencia diretamente na ligação de energia de outros lotes do condomínio, reconheço sua legitimidade para pleitear em juízo interesses comuns dos condôminos.

Conforme já definiu o STJ: “
O condomínio possui legitimidade para promover defesa de interesse comum dos condôminos. Precedentes
”. (AgInt no AREsp 1297430/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019).

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

DO OBJETO

No mérito, sabe-se que a proteção do meio ambiente foi alçada pelo poder constituinte originário à categoria de norma constitucional,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

[...]

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

[...]

V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

Da leitura do art. 225 da Constituição da República é possível extrair a relevância dos princípios da prevenção e da precaução na proteção ao meio ambiente, de maneira que o poder público deve adotar medidas tendentes a eliminar ou reduzir os danos ambientais quando sabedor do risco ou até mesmo na hipótese de incerteza científica quanto ao efetivo prejuízo ao meio ambiente.

Dito isso, a negativa da concessionária de energia elétrica se baseou no fato de que o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA reconheceu “
o impacto ambiental da atividade de parcelamento irregular do solo em zona rural
”
1
. Ademais, o IEMA já teria negado ao menos em duas outras oportunidades a instalação/alteração da rede elétrica na área localizada próximo à Área de Preservação Ambiental (APA) do Parque Estadual da Pedra Azul – PEPAZ
2
, tal como está localizado o condomínio agravado.

De fato, a Portaria Conjunta SEAMA/IEMA n. 31, de 26.07.2013
3
, estabeleceu naquela região a Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul, prelecionando em seu art. 2º, § 1º que “
todo empreendimento passível de licenciamento ambiental deverá possuir autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação antes de se instalar na zona de transição
”.

Além disso, para os empreendimentos que não se sujeitarem ao EIA/RIMA, esta mesma Portaria Conjunta impôs ao órgão ambiental licenciador o dever de verificar se (art. 2º, § 2º, inciso I e II):

I. o empreendimento afeta a Unidade de Conservação e neste caso o licenciamento só será concedido após autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação.

II. o empreendimento não afeta a Unidade de Conservação e neste caso o órgão ambiental licenciador deverá dar ciência ao órgão gestor da Unidade de Conservação.

Vê-se, portanto, que,
prima facie
, o autor/agravado deve se submeter ao regramento geral e abstrato imposto aos empreendimentos daquela região, sob pena de somente a ele ser dado o direito de descumprir uma relevante norma ambiental. E, tal como consta da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, o fato de estar constituído há mais de 30 (trinta) anos não o isenta deste dever, mormente em razão da existência da Licença Ambiental de Regularização (LAR), prevista no art. 2º do Decreto Estadual n. 4.039-R, de 07.12.2016, como:

XIV. Licença Ambiental de Regularização (LAR):
ato administrativo pelo qual a autoridade licenciadora competente emite uma única licença, que pode consistir em todas as fases do licenciamento, para empreendimento ou atividade que já esteja em funcionamento e em fase de implantação, ou que esteja em fase de instalação, estabelecendo as condições, restrições e medidas de controle ambiental, adequando o empreendimento às normas ambientais vigentes, inclusive para fins de desativação, recuperação ambiental e remediação;

Em outras palavras, o Sistema de Licenciamento Ambiental e Controle das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente (art. 6º do Decreto Estadual n. 4.039-R/2016) previu a possibilidade de um empreendimento já estar em funcionamento e, mesmo assim, necessitar se adequar às normas ambientais, o que, em um primeiro momento, parece ser a hipótese do autor/agravado.

Nesta mesma linha de raciocínio, verifico que o autor colacionou à petição inicial e-mail enviado pelo Sr. Leonardo Brioschi Mathias, Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos do IEMA, negando a ligação de energia porque o imóvel está em “área de parcelamento irregular do solo”. Noticiou, ainda, que “
a atividade de parcelamento do solo deve ser licenciada e deve respeitar em especial as diretrizes florestais e a paisagem do entorno da Unidade de Conservação Parque Estadual da Pedra Azul, com a apresentação de condicionantes e de alternativas de controle ambiental
” (fl. 34 do evento 693534).

Sendo assim, muito embora a unidade imobiliária esteja incrustada em condomínio de luxo na região do Parque Estadual da Pedra Azul – Pepaz, a continuidade do crescimento daquela localidade deve resguardar a proteção ao meio ambiente, baseada nos supramencionados princípios da precaução e da prevenção.

O autor/agravado até poderia ter trazido aos autos elementos de prova sustentando o cumprimento das normas ambientais, porém a sua principal tese é a de desnecessidade de licenciamento ambiental, o que, em sede de cognição sumária, não merece prosperar.

Destarte, a princípio, a maneira mais cautelosa de assegurar o desenvolvimento sustentável – conciliando o fornecimento seguro de energia elétrica e a preservação do meio ambiente – é a expedição da Licença Ambiental de Regularização (LAR).

Outro não é o posicionamento desta egrégia Segunda Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE LICENÇAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como é cediço, a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação de prestação de energia elétrica, a concessionária deve observar as condições estabelecidas na legislação e os regulamentos aplicáveis ao tema
. 2) Estando o loteamento em questão situado em Área de Proteção Ambiental, denominada APA de Setiba, em que restam pendentes a regularização do empreendimento e a apresentação das licenças urbanísticas e ambientais - Obrigações dos agravantes -, a concessionária de energia elétrica está impedida de promover as instalações requeridas sob pena de infringir as normas da ANNEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, bem como do IEMA - Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
. 3) Ademais, nos termos do art. 48 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, as obras de infraestrutura para instalação das redes de distribuição de energia, bem como as licenças urbanísticas e ambientais necessárias à elaboração do projeto de instalação de rede elétrica competem aos interessados em tal fornecimento.
4) Nada obstante, na esteira da jurisprudência pacífica do STJ e do STF, o fato de os agravantes serem proprietários de lotes em loteamento aprovado, registrado e implantado em 1978 não implica necessariamente em licença para construção, devendo ser aplicada a Lei de regulação da ocupação do solo vigente no momento, sobretudo pelo fato de não se cogitar de direito adquirido nem da incidência da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Precedentes do STF e STJ.
5) Importante salientar, por fim, que somente a prova pericial poderá confirmar se os lotes estão situados, de fato, dentro de área ambientalmente protegida, o que será apurado apenas durante o curso da lide. 6) Recurso desprovido. (TJES; AG-AI 0009635-21.2015.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 22/03/2016; DJES 30/03/2016).

Em situação que considero análoga, este egrégio Colegiado definiu que “
é exigível do homem médio buscar informações mínimas acerca da viabilidade jurídica do negócio jurídico de compra e venda do imóvel que pretende adquirir, notadamente a possibilidade de atendimento pela rede de energia elétrica. Logo, assume o risco do negócio aquele que adquire fração de terreno sem antes checar a regularidade da área, não cabendo imputar à concessionária de energia o eventual prejuízo causado pela falta de atendimento da rede elétrica. 5. Será deletério o efeito multiplicador caso persista a decisão recorrida, na medida em que o Poder Judiciário aquiescerá e fomentará a regularização forçada de loteamento rural promovido sem a observância dos ditames legais
” (TJES, Agravo de Instrumento 017179000173, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018).

A jurisprudência pátria acolhe o posicionamento que estou a adotar:

CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA E O FORNECIMENTO DO SERVIÇO AO IMÓVEL EM QUESTÃO, SUPOSTAMENTE SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). E, CONSEQUENTEMENTE, DE SER OU NÃO DEVIDO DANO MORAL PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 2. A Secretaria de Meio Ambiente do Município de Magé, após vistoria no local, constatou que "a área em questão encontra-se em área de preservação permanente, não correspondendo, portanto ao distanciamento mínimo necessário para o cumprimento da legislação federal. " (e-fls. 280/283). 3. O INEA. Instituto Estadual do Ambiente concluiu que o imóvel está inserido na faixa marginal de proteção do corpo hídrico Rio Inhomirim Especial (Área de Preservação Permanente), em área de risco, não sendo passível de autorização ambiental para instalação de medidor e recebimento de energia elétrica. (e-fls. 288/293) 4. Da análise dos documentos acostados à petição inicial, verifica-se que a parte Autora não apresentou autorização de órgão ambiental, sequer licença da Prefeitura para a construção do imóvel descrito nos autos.
5. Considerando que o imóvel está localizado em Área de Proteção Permanente, protegida por Lei, não está apto a receber energia elétrica. 6. De um lado a Constituição Federal assegura a todos o direito à moradia e delimita a competência dos entes públicos, além do direito do consumidor, por outro assegura o direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do seu artigo 225
. 7. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ; APL 0000520-65.2016.8.19.0075; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo; DORJ 20/08/2020; Pág. 623).

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DEMONSTRANDO QUE O IMÓVEL NÃO SE ENCONTRA LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERV AÇÃO PERMANENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A CONSTRUÇÃO É REGULAR. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em princípio, não é ilegal nem indevida a recusa da concessionária de ligar à sua rede de energia elétrica edificação clandestina realizada sem o necessário alvará de licença do Município, em Área de Preservação Permanente e também porque a empresa restou proibida judicialmente de efetuar a instalação da energia elétrica em imóveis irregulares.
A não comprovação da regularidade da construção e da localização do imóvel em área residencial consolidada em local de preservação permanente impede a concessão de segurança para fins de fornecimento de energia elétrica.
" (TJSC, AC em MS n. 2013.002235-0, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 13.6.13). (TJSC; AC 0302642-45.2016.8.24.0040; Laguna; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco Oliveira Neto; DJSC 05/02/2020; Pag. 200).

O autor defende que a Portaria Conjunta SEAMA/IEMA n. 002-R, de 22.01.2018, é suficiente para a ele garantir a instalação da rede elétrica. Pela relevância, peço vênia para transcrever o seu artigo 1º:

Art. 1°. A instalação e manutenção de infraestrutura de serviços de energia elétrica na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul - PEPAZ depende de autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação, com exceção dos seguintes casos:

§1°. Ligações de energia destinada ao uso residencial unifamiliar, comércio e serviços de suporte a atividade agropecuária e turística, propriedade rural não inferior a parcela mínima rural, ou seja, a 3 (três) hectares, e que não configure parcelamento do solo urbano e/ ou uso urbano do solo em propriedade rural.

§2°. Comércio e serviços de suporte a atividade urbana, em conformidade com as normas municipais, nas áreas de uso urbano delimitadas no ANEXO 1, desde que não configure parcelamento do solo urbano e/ou uso urbano do solo em propriedade rural e/ou supressão da vegetação.

§ 3°. As atividades a serem contempladas com a ligação de energia não poderão comprometer a integridade do patrimônio natural da Unidade de Conservação.

§ 4°. As atividades a serem contempladas com a ligação de energia não poderão comprometer a manutenção da condição natural das áreas de preservação permanente, definidas na lei federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012.

A despeito da interpretação defendida pelo autor, verifico que a autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação não está dispensada para todos aqueles que pleiteiam “uso residencial unifamiliar”, pois é
requisito cumulativo
não configurar “parcelamento do solo urbano e/ ou uso urbano do solo em propriedade rural”.

In casu
, as provas indiciárias sugerem que o
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTE VERDE
tratou de parcelar e/ou desmembrar o solo urbano, afastando,
a priori
, a exceção trazida pela referida Portaria Conjunta.

Por fim, anote-se que a decisão agravada expediu ordem em desfavor de pessoa jurídica que não integra a relação processual, vez que a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
não é parte no processo, e que não pode ser atingida sem que antes lhe seja assegurado o contraditório e ampla defesa.

Distintamente do IEMA, que informou competir à municipalidade requerida o licenciamento respectivo, a integração da ora agravante na lide de origem é necessária para que eventual comando judicial dirigido em seu desfavor tenha validade e eficácia.

Assim, caso ainda não tenha assim procedido (considerando que na origem a agravante foi cadastrada no polo passivo no sistema, conforme consulta processual), caberá ao agravado promover a oportuna emenda da inicial, incluindo no polo passivo a agravante, sob pena de se considerar nulo eventual comando proferido em seu desfavor.

Destarte, nos termos da fundamentação supra, conheço e dou provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, diante da impossibilidade de determinar à EDP agravante que implemente o fornecimento de energia elétrica em lote do condomínio agravado, sem que antes obtenha a necessária regularização do seu licenciamento ambiental junto a Municipalidade requerida.

É como voto.

1
Resposta da agravante à Sra. Janine Pereira Griffo, em 10.07.2019 (Ordem de Venda: 4000879675) – fl. 06 do evento 693535.

2
Ofício n. 154/2018 – CGEUC/GRN/DT/IEMA e Ofício n. 367/2019 – CGEUC/GRN/DT/IEMA, acostados aos eventos 693538 e 693540, respectivamente.

3
Evento 693543.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCABIMENTO DE EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO PROFERIDA NO REGIME DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO. PANDEMIA. SUSPENSÃO PRAZOS PROCESSUAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. DECISÃO FUNDAMENTADA DE FORMA SUCIN
TA.
LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE PREJUDICA ANÁLISE DO MÉRI
TO.
DEFE
SA DE
INTERESSE COMUM DOS CONDÔMINOS. LOTEAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PROBABILID
ADE
DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme Ato Normativo nº 64/2020, editado pelo Presidente desta Corte, fora instituído o regime de Plantão Extraordinário em virtude da pandemia da COVID-19, no qual se assegurou o acesso à Justiça no período emergencial, resguardando-se a apreciação das matérias de urgência, com a suspensão dos prazos processuais, que, no caso dos processos físicos (conferir Ato Normativo nº 068/2020), somente voltaram a correr no dia 28/09/2020, conforme Ato Normativo nº 088/2020.

2. Proferida decisão no período de plantão extraordinário, quando ainda estavam suspensos os prazos dos processos físicos, afigura-se tempestivo o recurso interposto antes de iniciar o prazo recursal. Rejeitada a preliminar de intempestividade recursal.

3. A decisão agravada abordou as teses ventiladas por cada uma das partes, ainda que de maneira sucinta, o que satisfaz a obrigatoriedade de fundamentação dos provimentos judiciais.

4. A arguida ilegitimidade ativa do agravado se cuida de questão de ordem pública e prejudicial à análise do mérito, podendo ser apreciada em sede de recurso, sem que configure supressão de instância.

5. O pedido principal da demanda, de declaração do descabimento da exigência de licenciamento ambiental para todo o condomínio, influencia diretamente na ligação de energia de outros lotes do condomínio, além daquele objeto do pedido de urgência, sendo o condomínio legítimo para pleitear em juízo interesses comuns dos condôminos.

6. Da leitura do art. 225 da Constituição da República é possível extrair a relevância dos princípios da prevenção e da precaução na proteção ao meio ambiente, de maneira que o poder público deve adotar medidas tendentes a eliminar ou reduzir os danos ambientais quando sabedor do risco ou até mesmo na hipótese de incerteza científica quanto ao efetivo prejuízo ao meio ambiente.

7. O autor/agravado deve se submeter ao regramento geral e abstrato imposto aos empreendimentos da sua região, e o fato de estar constituído há mais de 30 (trinta) anos não o isenta deste dever, mormente em razão da existência da Licença Ambiental de Regularização (LAR), prevista no art. 2º do Decreto Estadual n. 4.039-R, de 07.12.2016.

8. O Sistema de Licenciamento Ambiental e Controle das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente (art. 6º do Decreto Estadual n. 4.039-R/2016) previu a possibilidade de um empreendimento já estar em funcionamento e, mesmo assim, necessitar se adequar às normas ambientais.

9. Muito embora a unidade imobiliária esteja incrustada em condomínio de luxo na região do Parque Estadual da Pedra Azul, a continuidade do crescimento daquela localidade deve resguardar a proteção ao meio ambiente, baseada nos princípios da precaução e da prevenção.

10. A Portaria Conjunta SEAMA/IEMA n. 002-R, de 22.01.2018, não é suficiente para garantir a instalação da rede elétrica, pois a autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação não está dispensada para todos aqueles que pleiteiam “uso residencial unifamiliar”, pois é requisito cumulativo não configurar “parcelamento do solo urbano e/ ou uso urbano do solo em propriedade rural”. As provas indiciárias sugerem que o agravado tratou de parcelar e/ou desmembrar o solo urbano, afastando,
a priori
, a exceção trazida pela referida Portaria Conjunta.

11. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, diante da impossibilidade de determinar à EDP agravante que implemente o fornecimento de energia elétrica em lote do condomínio agravado, sem que antes obtenha a necessária regularização do seu licenciamento ambiental junto a Municipalidade requerida, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.